Tribunal: TJDFT
Processo: 0724792-44.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
Revisão criminal. Crime tributário. Provas.
1 - A revisão criminal destina-se a desfazer os efeitos da sentença condenatória transitada em julgado no caso em que evidente a ocorrência de erro judiciário. Salvo em hipótese de evidente ilegalidade ou erro, não serve para reexame de fatos e provas, que é pretensão de natureza recursal.
2 – A apreensão de documentos contábeis por auditores fiscais durante fiscalização insere-se no poder de polícia conferido a esses. Não é ilegal.
3 – Admite-se o compartilhamento de provas decorrentes do exercício da fiscalização tributária com os órgãos de persecução penal para fins criminais, sem prévia autorização judicial, resguardado, contudo, o sigilo das informações em procedimentos formalmente instaurados e sujeitos a posterior controle jurisdicional (STF, RE 1055941/SP).
4 - Revisão criminal julgada improcedente.